Tribunal: STF
Processo: RE 223555
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: - Pensão por morte do servidor público.
Aplicação
do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. 2. Esta Corte já firmou
entendimento segundo o qual esse dispositivo, que é auto-aplicável,
determina a fixação da pensão por morte do servidor público no valor
correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos que ele
percebia. Precedentes. 3. Inexigibilidade, por outro lado, da
observância do artigo 195, § 5º, da Constituição Federal, quando o
benefício é criado diretamente pela Constituição. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido.